Tribunal: TJBA
Processo: 8189473-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8189473-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS EMBARGADO: EDMILSON DA SILVA BARBOSA Advogado(s): PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR ELEVADO E MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC EXPRESSAMENTE OBSERVADOS. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. ÊXITO SUBSTANCIAL NO PEDIDO PRINCIPAL. PROVEITO ECONÔMICO NÃO SE LIMITA AO VALOR NOMINAL DO DÉBITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa. O Embargante alega contradição na decisão, sustentando que a fixação não fundamentou adequadamente os critérios legais e que haveria desproporção entre o valor arbitrado e o proveito econômico efetivo, que seria de apenas R$ 1.815,00, referente ao débito declarado inexigível. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, omissão ou falta de fundamentação no acórdão que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00), aplicando o Tema 1.076 do STJ e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração visam à integração da decisão embargada, corrigindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. Contradição, segundo doutrina e jurisprudência, ocorre entre proposições inconciliáveis da própria decisão, não configurando antagonismo com argumentos das partes. 5. Não se verifica contradição na decisão embargada, que fundamentou expressamente a fixação dos honorários advocatícios, consignando terem sido observados os critérios do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, considerando a procedência do pedido declaratório e da tutela de urgência, a complexidade da matéria envolvendo relação de consumo e cessão de créditos, a sucumbência recíproca e o êxito substancial no pedido principal, aliado ao valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, segundo a qual, quando o valor da causa ou proveito econômico é elevado e mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a apreciação equitativa. 7. O valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, tratando-se de montante expressivo que impõe a fixação dos honorários pelo critério percentual, conforme orientação do STJ. 8. O proveito econômico obtido pelo Autor não se limita ao valor nominal do débito (R$ 1.815,00), mas abrange a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da negativação e a tutela de urgência deferida, com reflexos diretos na proteção do crédito e da reputação do consumidor. 9. O valor da causa em ações declaratórias cumuladas com pedido indenizatório corresponde ao somatório dos pedidos (art. 292, V, CPC), tendo sido corretamente fixado em R$ 50.000,00. 10. A rejeição do pedido de indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ não descaracteriza o êxito substancial do Autor no pedido principal, que era justamente a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação. 11. O percentual de 10% é o mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a sucumbência recíproca expressamente reconhecida no acórdão embargado. 12. A alegação de falta de fundamentação ou de excesso no valor dos honorários constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e Tese 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há contradição, omissão ou obscuridade em acórdão que fundamenta expressamente a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, aplicando os critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC e o Tema 1.076 do STJ. 2. O proveito econômico em ação declaratória de inexistência de débito não se limita ao valor nominal da dívida, abrangendo a declaração de inexigibilidade e a exclusão da negativação. 3. Em ações com valor de causa elevado e mensurável, é obrigatória a fixação dos honorários pelo critério percentual, afastando-se a apreciação equitativa. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 292, V; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: Tema 1.076 do STJ; STJ - AgInt no REsp: 1866344 PE 2020/0059988-0, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023; Súmula 385 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8189473-11.2024.8.05.0001, sendo Embargante o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado e Embargado Edmilson da Silva Barbosa, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator